Tribunal: TJDFT
Processo: 0736839-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736839-74.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDE BELLISSIMO SCALOPPI AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NEIDE BELLISSIMO SCALOPPI contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL: “Ante o explanado pelas partes, aguarde-se o transito em julgado do Agravo de Instrumento de no 0733353-86.2021.8.07.0000. Intimem-se” A Agravante sustenta que na impugnação a Agravada não apresentou a memória de cálculo exigida no artigo 525, § 4o, do Código de Processo Civil. Afirma que, apesar do julgamento do AGI 0733353-86.2021.8.07.0000, o cumprimento de sentença permanece suspenso, não obstante o desprovimento do recurso especial interposto. Conclui que não há fundamento para a suspensão e que é idosa com prioridade na tramitação. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “deferir o levantamento da suspensão da fase de cumprimento de sentença e o seu regular prosseguimento”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Dada a inexistência de recursos com efeito suspensivo ex lege, em princípio não se pode condicionar o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva ao trânsito em julgado do acórdão proferido no Agravo de Instrumento 0733353-86.2021.8.07.0000. Recursos especial e extraordinário não têm efeito suspensivo ope legis e somente podem tê-lo por decisão do Presidente do Tribunal de Justiça de origem ou do relator (ope judicis), consoante a inteligência dos artigos 995 e 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil. Presente, pois, a probabilidade do direito da Agravante. Todavia, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a antecipação da tutela recursal. No plano recursal, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator